Tribunal: STF
Processo: ARE 1537205
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A SUBVENÇÕES DE ICMS.  ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ORDEM DE SUSPENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. NÃO CABIMENTO. BENEFÍCIOS QUE NÃO SE EQUIPARAM A CRÉDITO PRESUMIDO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ERESP Nº 1.517.492/PR. TEMA REPETITIVO 1.182 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    - Trata-se de apelação que discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre os benefícios fiscais de redução da base de cálculo e isenção de ICMS usufruídos pela impetrante.



    - A apelante sustentou preliminar de sobrestamento do feito, em virtude de ordem proferida nos autos dos Recursos Especiais n. 1.945.110/RS e 1.987.158/SC. Argumento afastado, eis que, em decisão proferida em 5/5/2023, o Exmo. Ministro Relator do RE 835.818/PR (Tema 843 de Repercussão Geral), reconsiderou, em parte, o deferimento de medida cautelar anteriormente concedida, que tinha por finalidade o sobrestamento dos processos afetados sob o Tema 1.182/STJ, tornando sem efeito a tutela provisória.



    - Isso porque, o tema 843 da repercussão geral do STF trata da incidência de PIS e COFINS sobre créditos presumidos de ICMS, ao passo que o tema repetitivo 1.182 do STJ trata da incidência de IRPJ e CSLL sobre os demais benefícios fiscais de ICMS (distintos do crédito presumido). O presente caso trata de assunto relacionado a esse último tema repetitivo, não havendo razão para se sobrestar o presente processo.



    - No mérito, para a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os benefícios fiscais de ICMS distintos do crédito presumido, é necessário que o contribuinte demonstre ter cumprido os requisitos previstos em lei (Lei Complementar 160/17, art. 10 e Lei 12.973/14, art. 30), nos termos do tema repetitivo 1182 do STJ.



    - Uma vez inexistente prova de que a impetrante cumpre os requisitos legais para a não incidência dos benefícios fiscais de ICMS distintos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, há de ser reformada (sic) a decisão de primeira instância, negando-se o direito de compensação dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos últimos 5 anos.



    - Não se aplica ao caso concreto o precedente firmado pelo C. STJ quando do julgamento do EREsp nº 1.517.492/PR, que tratou da tributação de créditos presumidos de ICMS, que possui natureza jurídica distinta.



    - Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 1º; 145, § 1º; 150, incs. II e VI; 153, inc. III; e 195, inc. I, alínea “c”, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, para acolher a pretensão recursal e, assim, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza das subvenções de ICMS em questão e da inclusão dos respectivos valores nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), seria mister analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em apelo extremo, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, destaco o ementário abaixo:



    “Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral.” (RE 1.052.277-RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/2017, Tema 957)



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame. 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que afirmou que o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados sob o regime do lucro presumido. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o ICMS deve ser incluído na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados no regime do lucro presumido. III. Razões de decidir. 3. O STF, por ocasião do julgamento do Tema 957/RG (RE 1.052.277), afirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão de créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivo fiscal na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 4. De igual modo, a questão sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido, pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita a interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido’.” (ARE 1.493.235-RG, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 30/10/2024, Tema 1.345)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente